Tribunal: TJSP
Processo: 3003363-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu a habilitação dos herdeiros de exequente falecido em ação de execução.
II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e deferiu a habilitação dos herdeiros de exequente falecido em ação de execução.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão para habilitação dos herdeiros da parte falecida no curso da ação.
III. Razões de Decidir 3. O falecimento de uma das partes acarreta a suspensão do processo e do prazo prescricional, inexistindo prazo legal para a habilitação dos herdeiros, conforme o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que não há prescrição intercorrente na ausência de prazo para habilitação dos sucessores.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A morte da parte suspende o processo e o prazo prescricional. 2. Inexistência de prazo legal para habilitação dos herdeiros impede a prescrição intercorrente.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 313, I, e 921, I.
Jurisprudência Citada: STJ, AREsp no 2.384.170/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/09/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 3017476-29.2025.8.26.0000, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 02/02/2026; TJSP, Agravo de Instrumento 3014797-56.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Anafe, j. 02/02/2026; TJSP, Agravo de Instrumento 3015158-73.2025.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria, j. 28/01/2026; TJSP, Agravo de Instrumento 3013314-88.2025.8.26.0000, Rel. Maria Olívia Alves, j. 12/01/2026; TJSP, Agravo de Instrumento 3005279-42.2025.8.26.0000, Rel. Ricardo Feitosa, j. 21/07/2025; STJ, AgRg no AREsp no 462.047/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/04/2015.